Tribunal: TJSP
Processo: 1021246-02.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL - ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE TERIA REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA SENTENÇA (CPC, ART. 1010, INCISO II).

ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – INOCORRÊNCIA – CABE À OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE DITAR O PREÇO DOS SEUS PLANOS E CREDENCIAR OS PRESTADORES DE SERVIÇO.

CERCEAMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL - ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE TERIA REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA SENTENÇA (CPC, ART. 1010, INCISO II).

ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – INOCORRÊNCIA – CABE À OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE DITAR O PREÇO DOS SEUS PLANOS E CREDENCIAR OS PRESTADORES DE SERVIÇO.

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS, ALÉM DOS DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO).

PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADOR APOSENTADO E DE DOIS DEPENDENTES COMO BENEFICIÁRIOS DO PLANO COLETIVO DO EX-EMPREGADOR – POSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 31 DA LEI 9.656/98 – NÃO HÁ DIREITO AO MESMO VALOR PAGO AO TEMPO EM QUE VIGIA O CONTRATO DE TRABALHO – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (STJ, RESP 1.818.487, TEMA 1.034) - AUMENTO DA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA– APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.016 E 952 FIRMADOS EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS PARA OS CONTRATOS COLETIVOS OBJETIVANDO REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.